Tribunal: TJMT
Processo: 1014298-60.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014298-60.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), JEAN CESAR SILVA LEITE - CPF: 061.722.261-42 (PACIENTE), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), GERALDO DOS SANTOS - CPF: 395.089.001-72 (VÍTIMA), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO [PELO MOTIVO TORPE E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA; INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR; PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E APLICABILIDADE DE MEDIDAS ALTERNATIVAS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – SEGREGAÇÃO POR 1 (UM) ANO E 11 (ONZE) MESES – PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO DO JÚRI - RÉUS COM ADVOGADOS DISTINTOS – DESDOBRAMENTOS PROCESSUAIS –PARTICULARIDADES CONCRETAS QUE PODEM JUSTIFICAR A DILAÇÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS – PACIENTE PRONUNCIADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO SUPERADO – SÚMULA 21 DO STJ – DESÍDIA JUDICIAL NÃO VERIFICADA –

PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FORMA DE EXECUÇÃO DO CRIME – RISCO AO MEIO SOCIAL – DECISÃO
PER RELATIONEM
– ENUNCIADO CRIMINAL 50 DO TJMT – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS – ARESTOS DO STJ E TJMT –
ORDEM DENEGADA
.

A segregação por 1 (um) anos e 11 (onze) meses mostra-se razoável diante da complexidade da ação penal, por envolver 2 (dois) denunciados pela prática de homicídio duplamente qualificado, os quais são representados por advogados distintos, além de que houve interposição de recurso em sentido estrito e recurso especial pelo corréu, alterando-se o fluxo regular da instrução (STJ, HC 746144/BA;
TJMT, Ap nº 1007043-51.2024.8.11.0000).

Os prazos processuais podem se estender em razão das particularidades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, AgRg no HC nº 558.553/PB), e
“pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”
(STJ, Súmula 21).

A forma de execução do crime [homicídio duplamente qualificado, pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, e em concurso de pessoas] demonstra efetivo risco ao meio social, a justificar a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC 894924/SP; RHC 110025/MT; TJMT, Ap nº 1022958-77.2023.8.11.0000).

É suficiente a fundamentação
per relationem
na sentença de pronúncia para manter a prisão cautelar,
“se se reporta à decisão que apresentou motivos reais da necessidade da segregação”
(STJ, HC nº 327.069/PI; TJMT, Enunciado Criminal 50).

Os predicados pessoais [primariedade, possuir bons antecedentes e ter endereço certo], não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar (HC nº 369.027/SP; TJMT, Enunciado Criminal 43), e o fato de o paciente ser o principal provedor de sustento de sua família e responsável pelos cuidados especiais da genitora, não bastam para a concessão da liberdade provisória, notadamente quando demonstrada [em dados concretos] a necessidade da manutenção da prisão preventiva
(TJMT, HC nº 1004180-25.2024.8.11.0000).

“As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas”
(STJ, AgRg no HC n. 736.775/SP).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1014298-60.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
CAMPO VERDE

IMPETRANTE(S): DR. WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA

PACIENTE(S): JEAN CESAR SILVA LEITE

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de

JEAN CESAR SILVA LEITE

contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Campo Verde, nos autos de ação penal (PJe nº 1002632-74.2022.8.11.0051), que manteve a prisão preventiva ao pronunciá-lo pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] - art. 121, § 2º, I e IV, c/c o art. 29, ambos do CP - (https://portalpje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente está preso cautelarmente
“há 682 dias”
, sem formação da culpa, a caracterizar excesso de prazo [impetração em 24.5.2024]; 2) inexistem os pressupostos da custódia preventiva; 3)

o paciente possui condições pessoais favoráveis por ser primário, com bons antecedentes, ter endereço certo e ser
“o principal provedor de sustento de sua família”
e responsável pelos cuidados especiais da genitora pela
“condição de saúde agravada”
que se encontra; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou outorgada liberdade provisória ao paciente. Subsidiariamente, a aplicação de medidas alternativas (ID 216274191), com documentos (IDs 216276172 a 216276186).

O pedido liminar foi indeferido (ID 217369675).

O Juízo singular prestou informações (ID 218205161).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus - Homicídio qualificado [art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal] - prisão preventiva decretada - sentença de pronúncia – 1. Manutenção da custódia – irresignação defensiva - sustentada ausência de fundamentação e inexistência dos requisitos autorizadores do cárcere cautelar - insubsistência - quadro fático inalterado - prisão justificada na garantia da ordem pública - gravidade concreta do delito - real periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi – custódia necessária para evitar a reiteração delitiva - predicados pessoais favoráveis - irrelevância – incidência do princípio da confiança no juiz do processo - 2. Pleito de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para a garantia da ordem pública - 3. Pretendida restituição do status libertatis, sob o argumento de que caracterizado o excesso de prazo para a submissão do paciente a julgamento pelo Tribunal do Júri - improcedência - a prisão decorrente de pronúncia não está sujeita a prazo preestabelecido - responsabilidade pela demora que deve ser atribuída, também, ao réu e a sua defesa - interposição de Recurso em Sentido Estrito, Recurso Especial e Agravo em Recurso Especial - constrangimento ilegal não visualizado - P ela denegação da ordem.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de justiça - ID 222309157)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 24.6.2022, o Juízo singular decretou a prisão temporária do paciente e do corréu Carlos Fernando Feliciano dos Santos, mediante representação da autoridade Policial, pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] – (art. 121, § 2º, I e IV, c/c o art. 29, ambos do CP), a qual foi cumprida em 27.6.2022.

Em 26.7.2022, o prazo da prisão temporária foi prorrogado por mais 30 (trinta) dias.

Em 16.8.2022, o juiz da causa recebeu a denúncia, na oportunidade converteu a prisão em preventiva, a requerimento do Ministério Público, sob a seguinte fundamentação:

“No caso em tela, as supostas infrações praticadas pelos Indiciados possuem pena máxima superior a 04 (quatro) anos (inciso I do art. 313 do CPP). [...]

A materialidade do delito está consubstanciada na Portaria nº 2022.10.8451, Boletim de Ocorrência, Relatório º 2022.7.63291, Laudo de Exame de Local de Morte Violenta, Laudo Pericial de Necropsia nº 210.1.01.2022.015128-01, pelos depoimentos e interrogatórios dos Acusados, os quais confessaram o rime após o cumprimento do mandado de prisão.

Ao que consta, em cognição sumária e provisória, indícios da autoria encontram-se estampados nos elementos de convicção presentes no procedimento investigativo policial.

No caso versado, o Ministério Público pugnou pela conversão da prisão temporária em preventiva dos suspeitos, acima apontados, ante a necessidade de garantia da ordem pública, bem como, pela animosidade criada entre os Acusados e ameaça à testemunha Maria Vitória Mota Garcia da Silva e seu filho. [...]

In casu, entendo que ainda se faz necessária à custódia dos Representados pela conveniência da ordem pública, uma vez que o crime perpetrado é de extrema gravidade, como se verifica através do modus operandi com que se deu o crime, bem como, pelas ameaças à testemunha Maria Vitória Mota Garcia e seu filho. [...]

Dessa forma, havendo prova razoável da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além da concorrência dos pressupostos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública) entendo que deve ser decretada a prisão dos Acusados, nos termos do art. 311 do Código de Processo Penal.

Por fim, cumpre-se consignar que, nos termos da Súmula 09 do Superior Tribunal de Justiça, a prisão provisória não ofende o princípio constitucional do estado de inocência previsto no artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal de 1988.

Ante o exposto, acolho a representação formulada pelo representante do Parquet e CONVERTO a Prisão Temporária em Preventiva de JEAN CÉSAR LEITE e CARLOS FERNANDO FELICIANO DOS SANTOS, ambos devidamente qualificados e, fazendo-o com fundamento no artigo 312 e ss. do Código de Processo Penal. [...]”
(Caroline Schneider Guanaes Simões, juíza de Direito - ID 216276181).

Em 25.10.2022, foi realizada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que o Ministério Público apresentou alegações finais e foi aberto prazo para a apresentação de memoriais pela Defesa.

Em 18.11.2022,
o advogado do paciente apresentou os memoriais escritos e requereu a revogação da prisão preventiva.

Em 27.2.2023, o Juízo singular pronunciou o paciente e o corréu Carlos Fernando Feliciano dos Santos [art. 121, § 2º, I e IV, c/c o art. 29, ambos do CP] e manteve a segregação cautelar nos seguintes termos:

“[...] Pronunciado os Acusados, passo agora a atender ao disposto no art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal – com a redação já dada pela Lei nº 11689/2008 - analisando a necessidade de manutenção da prisão.

Após a decretação da prisão temporária dos acusados, esta foi convertida em preventiva.

In casu, entendo que os acusados deverão permanecer sob custódia cautelar, eis que ausente alteração da situação fático-jurídica que ensejou a sua decretação.

Assim, não havendo alteração da situação fático-jurídica que ensejou a sua decretação, mantenho a prisão preventiva dos Acusados. [...]”
(Caroline Schneider Guanaes Simões, juíza de Direito -

ID

216276183).

O corréu Carlos Fernando Feliciano dos Santos interpôs recurso em sentido estrito, recebido em 16.3.2023.

Em 1º.8.2023, esta e. Câmara desproveu o recurso (RSE nº 1002632-74.2022.8.11.0051), por unanimidade, tendo o corréu interposto recurso especial, o qual foi encaminhado ao c. STJ no dia 18.12.2023 [pendente de análise].

Pois bem.

O paciente encontra-se segregado preventivamente há aproximadamente 1 (um) ano e 11 (onze) meses, considerado o período entre a prisão (16.8.2022) e relatório desta impetração (3.7.2024).

Todavia, esse período mostra-se razoável diante da complexidade da ação penal, por envolver 2 (dois) denunciados pela prática de homicídio duplamente qualificado, os quais são representados por advogados distintos, além de que houve interposição de recurso em sentido estrito e recurso especial pelo corréu, alterando-se o fluxo regular da instrução (STJ, HC 746144/BA - Relator: Min Sebastião Reis Júnior - 11.4.2023; TJMT, HC nº 1007043-51.2024.8.11.0000 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 5.6.2024).

Frise-se que os atos processuais produzidos [análise de respostas às acusações; realização de audiência de instrução e julgamento, com oitiva de 5 (cinco) testemunhas e interrogatório de 2 (dois) réus; abertura de prazo às Defesas para apresentação de memoriais; apreciação de pedido de revogação da prisão preventiva; decisão de pronúncia; interposição de recursos] contribuíram para a dilação do prazo para a formação da culpa.

Tratando-se da primeira fase do procedimento do júri, a quantidade de réus [representados por advogados distintos] e os desdobramentos processuais da ação penal correlata devem ser sopesados para aferição do alegado excesso de prazo, sendo justificável até mesmo a constrição por tempo superior a dois anos (STJ, HC 533.340/PR - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 19.12.2019).

Nesse contexto, os prazos processuais podem se estender em razão das particularidades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, AgRg no HC nº 558.553/PB - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.5.2020).

Em situação semelhante, assim decidiu esta e. Câmara:

“Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário [...] o que afasta o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo.”
(HC nº 1014406-60.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 6.8.2022)

Não bastasse,
“pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”
, nos termos da Súmula 21 do c. STJ.

Sob essa ótica, não se verifica desídia judicial.

Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime, visto que o
paciente, em concurso com o corréu Carlos Fernando Feliciano dos Santos, teria matado a vítima Geraldo dos Santos enquanto estava dormindo em sua moradia, mediante disparo de arma de fogo na região da nuca, em decorrência de divergências no trabalho.

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial que a forma de execução do crime [homicídio duplamente qualificado, pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, e em concurso de pessoas] demonstra efetivo risco ao meio social, a justificar a constrição cautelar para garantia da ordem pública (AgRg no HC 894924/SP - Relator: Min. Otávio de Almeida Toledo [Des. Convocado do TJSP] - 17.6.2024; RHC 110025/MT - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 12.11.2019).

Com efeito, a reprovabilidade da conduta
“retratada pelo modus operandi, autoriza a prisão preventiva para garantir a ordem pública”
(TJMT, HC nº 1022958-77.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 31.10.2023).

Noutro giro, o c. STJ possui entendimento de ser suficiente a fundamentação
per relationem
na sentença de pronúncia para manter a prisão cautelar,
“se se reporta à decisão que apresentou motivos reais da necessidade da segregação”
(STJ, HC 327.069/PI - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 3.2.2016).

No mesmo sentido, destaca-se o Enunciado Criminal 50 deste e. Tribunal:
“A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”
(
www.tjmt.jus.br
).

Para o caso, adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Não é lógico conceder a liberdade ao acusado que permaneceu preso durante todo o judicium accusationis, mormente nos casos em que já tiver sido prolatada sentença de pronúncia e não houver qualquer alteração no substrato fático apta a dar azo a eventual soltura - exatamente como ocorre na hipótese em voga.”
(HC nº 1008751-10.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 29.6.2022)

Quanto aos predicados pessoais [primariedade, possuir bons antecedentes e ter endereço certo], não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC nº 369.027/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 16.12.2016).

Outrossim, o fato de o paciente ser
“o principal provedor de sustento de sua família”
e responsável pelos cuidados especiais da genitora,

pela
“condição de saúde agravada”
que se encontra, não bastam para a concessão da liberdade provisória, notadamente quando
demonstrada [em dados concretos] a necessidade da manutenção da prisão preventiva
(TJMT, HC nº 1004180-25.2024.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 12.6.2024).

Aplicável o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(www.tjmt.jus.br)

No tocante às medidas alternativas, o paciente trabalhava com a vítima e residiam no mesmo local [Fazenda “Pau Queimado”], e a matou, em tese, enquanto repousava em sua moradia, após invasão [teria
“pulado a janela”
da sede da fazenda e disparado em sua nuca
“enquanto dormia”
], e teria perpetrado o crime, juntamente com o corréu, por causa de divergências no trabalho [vítima que fiscalizava as atividades do paciente e do corréu
Carlos Fernando Feliciano dos Santos
e reportava ao proprietário da fazenda] - (PJe 1002632-74.2022.8.11.0051), a recomendar a manutenção da sua segregação (STJ, HC 624845/SP - Relator: Min. Laurita Vaz - 3.8.2021; HC 592.291/PR - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 9.2.2021).

Com essas considerações,

impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024